Tribunal: CARF
Processo: 13839.905404/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13839.905404/2009-27
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.325 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
CIFA TEXT1L LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR. REDUÇÃO EM VIRTUDE
DE
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
PER/DCOMP.
RESTABELECIMENTO.
Restabelece-se o saldo credor pleiteado pela contribuinte quando restar
comprovado que o seu indeferimento no Despacho Decisório decorreu
exclusivamente de erro de preenchimento do PER/DCOMP cometido pela
própria contribuinte.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905404/2009-27
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905404/2009-27

Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduzo o relatório do
Acórdão recorrido:

“Em 20/04/2009, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico de fl. 09 (cópia)
que, do montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 27.035,46 referente ao
4°' trimestre-calendário de 2004, nada reconheceu e, consequentemente, não
homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMPs indicados no ato
decisório. O processo em apreciação tem protocolo de 16/04/2009.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal -
R$ 27.035,46, multa - R$ 5.407,08, juros - R$ 13.963,02.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor,
presentes no sítio da internet da Secretaria da Receita Federal do Brasil, se
encontram às fls. 10/13.
Cientificada em 28/04/2009, por via postal, conforme histórico de
comunicações de fl. 14 e cópia do AR de fl. 16, a requerente, inconformada com
a decisão administrativa, apresentou, em 27/05/2009, a manifestação de
inconformidade de fl. 01, subscrita pelo preposto ou representante legal, em
que, em-síntese, argui que a glosa foi motivada por um equívoco quanto ao
valor
dos
ressarcimentos,
informados
parcialmente
conforme
cada
compensação, sendo que deveriam ter sido-informados na totalidade do
pedido; os valores de créditos ressarcíveis são: out/2004, R$ 7.465,64;
nov/2004, R$ 8.697,14; dez/2004, R$ 10.872,68; não houve débitos do IPI no
trimestre e o crédito ressarcível total é de 27.035,46, tendo havido erro no
estorno do ressarcimento formulado, em 15/04/2005, e, portanto, requer o
cancelamento da exigência.”

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL.
O saldo credor ressarcível de cada trimestre-calendário é apurado mediante o
confronto de créditos e débitos de cada período de apuração, sendo passíveis
de glosa os créditos ressarcíveis não admitidos e os créditos não ressarcíveis; o
estorno do montante do pleito é feito na data da transmissão de PER/DCOMP,
estando sujeito à apuração do menor saldo credor.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente impugnada é incontroversa, sendo insuscetível
de invocação posterior no âmbito de órgão de julgamento administrativo ad
quem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905404/2009-27

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
38/45), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, argumentando, novamente, a
ocorrência de erro de fato, pois teria preenchido incorretamente o PER/Dcom ao lançar os
estornos de créditos utilizados em outras compensações em Outros Débitos, quando deveria tê-lo
feito na linha Ressarcimento de Créditos. Anexou documentos aos autos juntamente com seu
Voluntário.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
De plano, ratifico o meu posicionamento, manifestado por várias vezes em outros
julgados, quanto à juntada de novos documentos com o Voluntário, a meu sentir, estes somente
podem ser admitidos, nos casos previstos no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72 ou quando
reforcem um conjunto probatório já presente aos autos desde a apresentação da Manifestação de
Inconformidade.
No atual caso sob análise, não foram anexados documentos na Manifestação de
Inconformidade que se constituíssem em um conjunto probatório, portanto, entendo não ser
possível tomar conhecimento dos novos documentos ora juntados, devido à ocorrência da
preclusão desse direito. Entretanto, creio que no presente processo, ainda que não se considere
os novos documentos, pode-se chegar a elucidação do litígio a partir tão somente das
argumentações desenvolvidas nos recursos.
Antes de ingressar na análise do direito creditório, importante registrar que o IPI
rege-se pelo princípio da não-cumulatividade, previsto constitucionalmente no art. 153, § 3o, II,
da Carta Magna de 1988, normatizado por disposições constantes do art. 49 do Código
Tributário Nacional, quando estabelece que referido imposto “será não-cumulativo,
compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores”.
O estabelecimento industrial credita-se do IPI destacado das aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, utilizados na
industrialização, em razão de disposição normativa expressa no art. 1631 do RIPI/2002, vigente
à época dos fatos.
Assim, dentro de cada período de apuração, dos valores do imposto registrados a
débito, atinentes às saídas de produtos tributados do estabelecimento contribuinte, são deduzidos
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905404/2009-27

os valores registrados a crédito, decorrentes das operações de entradas de insumos tributados
empregados na produção daqueles produtos saídos.
Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as devidas deduções, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica
poderá requerer o ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os
apurou, bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos
administrados pela RFB, nos termos do art. 14, §2o, da IN RFB no 210, de 28 de dezembro de
2005, também vigente à época.
Nesse passo, apurado um saldo credor ressarcível do IPI em determinado
trimestre, deve-se verificar se esse valor permanece de forma integral na escrita fiscal até o
período imediatamente anterior ao da transmissão do Pedido Eletrônico de Ressarcimento. Ou
seja, deve ser verificado se o saldo credor ressarcível apurado ao fim do trimestre foi utilizado,
integral ou parcialmente, no abatimento de débitos de IPI posteriores aquele trimestre,
computados até o período imediatamente anterior ao da transmissão daquele PER/Dcomp.
Assim, deve registrar-se que, no “Demonstrativo de Créditos e Débitos” (fl. 12),
que acompanha e integra o Despacho Decisório, não foram realizadas quaisquer glosas de
créditos ou apurados débitos em procedimento fiscal, ou seja, os valores de débitos e créditos
considerados refletem exatamente as informações prestadas pela contribuinte no PER/Dcomp.
Diante dos valores declarados, o Sistema de Controle de Créditos e Compensação
(SCC) calculou que não havia direito creditório ressarcível à contribuinte no final do 4o trimestre
de 2004, conforme “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”:

Entretanto, a contribuinte alegou que cometeu um equívoco quanto ao valor do
estorno dos ressarcimentos que teriam sido informados como Outros Débitos ao invés de serem
informados na linha Ressarcimento de Créditos. A princípio, há que se consignar que as
afirmações recursais guardam certa verossimilhança com o que temos notado, reiteradamente,
em outras situações envolvendo outras contribuintes, ou seja, não é de todo incomum o erro
alegadamente cometido.
Analisando as informações trazidas pela recorrente em seu Voluntário e
verificando o que nos foi possível nos sistemas da Receita Federal, pôde-se constatar que a
empresa solicitou os seguintes valores em ressarcimento:

Período
Saldo Credor de Período Anterior Créditos Não
Créditos
Saldo Credor
de
Apuração
Não
Ressarcível Ressarcível
Total
Ressarcíveis
Ajustados
Ressarcíveis
Débitos
Não
Ressarcível Ressarcível
Total
out/04
8.966,30
0,00
8.966,30
0,00
7.465,64 14.037,83
0,00
2.394,11
2.394,11
nov/04
0,00
2.394,11
2.394,11
0,00
8.697,14 10.786,52
0,00
304,73
304,73
dez/04
0,00
304,73
304,73
0,00
10.872,68 10.062,80
0,00
1.114,61
1.114,61
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905404/2009-27

Na verdade, verifica-se que esses valores tratam-se de valores pleiteados em
procedimentos de compensação decorrentes de ressarcimento de créditos de IPI, que deveriam
ter sido informados na linha “Ressarcimentos de Créditos” e não na linha "Outros Débitos",
demonstrando a procedência das alegações recursais.
Retirando-se, então, o débito indevidamente lançado pela contribuinte do
“Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, verifica-se que o saldo credor
ressarcível apurado no 4o trimestre de 2004 perfaz o valor de R$ 27.035,46, conforme
demonstrativo abaixo:

Resta verificar se o montante apurado ainda encontrava-se disponível ao final do
período de apuração abril/2005, uma vez que a Declaração de Compensação restou transmitida
somente em 15/04/2005 (PERDCOMP no 41002.16857.150405.1.3.01-5769), para possibilitar a
utilização integral pleiteada pela reclamante.
Consequentemente, mais uma vez é necessário ajustar os débitos informados pela
contribuinte no PER/Dcomp, pois percebe-se que o mesmo erro apontado anteriormente, isto é. a
contribuinte informou valores pleiteados em procedimento de compensação decorrente de
ressarcimento de créditos de IPI na linha "Outros Débitos" quando deveria fazê-lo na linha
“Ressarcimentos de Créditos”, também foi cometido nos PER/Dcomp ́s posteriores.
Nesse passo, considerando-se a inexistência de débitos posteriores, faz jus a
contribuinte integralmente ao valor pleiteado, portanto, devendo-se proceder ao ressarcimento do
montante de R$ 27.035,46.
PER/DCOMP
VALOR PER
PROCESSO ATRIBUÍDO
AO PER/DCOMP
PERÍODO DE
APURAÇÃO
05975.49528.151004.1.3.01-2704
6.951,52 13839.905886/2008-34 2o TRIMESTRE 2003
03350.49236.151004.1.3.01-3061
7.086,31
3o TRIMESTRE 2003
14.037,83
25237.91774.121104.1.3.01-6954
7.467,59 13839.905887/2008-89 3o TRIMESTRE 2003
39342.11991.121104.1.3.01-9800
3.318,93 13839.905888/2008-23 4o TRIMESTRE 2003
10.786,52
00654.95922.151204.1.3.01-4450
10.062,80 13839.905888/2008-23 4o TRIMESTRE 2003
Período
Saldo Credor de Período Anterior Créditos Não
Créditos
Saldo Credor
de
Apuração
Não
Ressarcível Ressarcível
Total
Ressarcíveis
Ajustados
Ressarcíveis
Débitos
Não
Ressarcível Ressarcível
Total
out/04
8.966,30
0,00
8.966,30
0,00
7.465,64
0,00
8.966,30
7.465,64 16.431,94
nov/04
8.966,30
7.465,64 16.431,94
0,00
8.697,14
0,00
8.966,30 16.162,78 25.129,08
dez/04
8.966,30 16.162,78 25.129,08
0,00
10.872,68
0,00
8.966,30 27.035,46 36.001,76
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.325 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905404/2009-27

Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
voluntário, reconhecendo o valor creditório de R$ 27.035,46.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital